Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717696-04.2021.8.07.0001 APELANTE: VINICIUS FONSECA DOS SANTOS E SILVA, ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS, PERSONALCOB - SERVICOS FINANCEIROS LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, PERSONALCOB - SERVICOS FINANCEIROS LTDA, VINICIUS FONSECA DOS SANTOS E SILVA, ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS DESPACHO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 36086876), in verbis: “Cuida-se de ação declaratória proposta por VINICIUS FONSECA DOS SANTOS E SILVA e ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e PERSONALCOB - SERVICOS FINANCEIROS LTDA. Consoante emenda à inicial de ID. 95483335, a parte autora narrou que: i) o nome de VINÍCIUS FONSECA foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito oriundo de contrato de serviços de turismo para aquisição de passagens aéreas; ii) o débito que originou a negativação já foi pago e o contrato original cancelado; iii) há, inclusive, sentença judicial em seu favor determinando a retirada do nome do autor junto ao SERASA pela requerida AYMORÉ, mas a requerida realizou uma nova negativação relativa ao mesmo contrato já cancelado; iv) tanto VINÍCIUS quanto ANNA CAROLINA vêm recebendo ligações insistentes e indevidas de cobrança relativa ao débito em questão. Em sede de tutela de urgência, requereu que a parte requerida seja compelida a retirar o nome de VINÍCIUS junto aos cadastros de inadimplentes. No mérito, requereram a confirmação da tutela antecipada e a condenação das requeridas para que se abstenham de realizarem cobranças referentes ao contrato já cancelado. Ao final, pugnaram pela condenação das requeridas em danos morais em favor de ambos os autores. Citada, a requerida PERSONALCOB levantou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é uma empresa de recuperação de créditos, que presta serviços de cobrança de crédito para seus clientes. Um de seus clientes é o réu AYMORÉ CRÉDITO, razão pela qual teria sido contratada para realizar a cobrança de créditos dos clientes inadimplentes. Não houve cessão do referido débito, motivo pelo qual agiu apenas como intermediária. No mérito, aduziu que não há fundamento para a inversão do ônus da prova e não houve dano moral passível de ser indenizado (ID. 100740661). Por sua vez, a requerida AYMORE aduziu que o autor nunca a procurou administrativamente para tentar sanar o imbróglio, agindo, pois, motivado por má-fé ao ingressar com a presente demanda. No mérito, levantou as teses de validade da cessão de crédito à requerida FUNDO DE INVESTIMENTO, assim como de exercício regular do direito em relação à cobrança extrajudicial. Ao final, afirmou que não houve dano moral passível de ser indenizado (ID. 101031749). O requerido FUNDO DE INVESTIMENTO apresentou contestação e levantou as preliminares de ilegitimidade passiva da requerida AYMORE e de falta de interesse de agir. No mérito, aduziu que: i) o objeto da demanda versa sobre a cessão de crédito entre AYMORE (cedente) e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (cessionária); ii) a cessão de crédito não depende da vontade do devedor, o qual foi notificado apenas para que pudesse saldar a obrigação junto ao legítimo detentor do crédito, conforme comunicado oriundo do SERASA; iii) agiu no exercício regular do direito; iv) não houve dano extrapatrimonial passível de ser indenizado (ID. 101248719). Realizada audiência de conciliação, não houve acordo (ID. 101709022). Replica ofertada pelo autor (ID. 103291443, ID. 103294696 e ID. 103294700).” A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome do requerente; b) determinar o cancelamento definitivo da inscrição no SERASA de ID. 92804333; c) determinar às requeridas que se abstenham de realizar ligações telefônicas e mensagens de texto direcionadas aos contatos dos autores – (61) 981658303 / (61) 986516438/ viniciusfonsca.adv@gmail.com / annadantas.adv@gmail.com, assim como de encaminhar correspondências físicas e eletrônicas em razão do contrato cancelado judicialmente (0716631- 94.2019.8.07.0016). Confirmo a tutela de urgência (ID. 95655832). Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência mínima do requerente, condeno o réu ao pagamento de as custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Transitada em julgado, intime-se a credora para que, caso tenha interesse, requeira o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (id. 36086876, pág. 5/6) Opostos embargos de declaração pela ré Personalcob – Serviços Financeiros Ltda (id. 36086883), foram desprovidos (id. 36086891). A ré Personalcob – Serviços Financeiros Ltda. interpôs apelação (id. 36086895), na qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a negativação indevida foi praticada exclusivamente pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado. Preparo (id. 36086896). Postula a reforma da r. sentença para “reconhecer a ilegitimidade passiva, excluir a apelante da condenação de indenização por danos morais, excluir a condenação de pagamento de honorários de sucumbência uma vez que não há nos autos provas de ato ilícito por parte da Apelante, inexistindo o dever de indenizar” (id. 36086895 - Pág. 7/8). Os autores interpuseram apelação (id. 36086899), na qual postulam a majoração dos danos morais e a fixação de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial. Defendem a condenação em danos morais à autora Anna Carolina Miranda Dantas, que também sofre diversas importunações das Apeladas. Postulam ao final: “a) A concessão da antecipação da tutela recursal, liminarmente, para que as Apeladas se abstenham de realizar rotineiras ligações de cobrança para os telefones (61) 98165-8303 - Vinícius Fonseca e (61) 98651-6438 (Anna Dantas), de um débito que não existe (vide processos no 0716631-94.2019.8.07.0016 - 3o Juizado Especial Cível de Brasília e 0717696-04.2021.8.07.0001 - 10a Vara Cível de Brasília; b) Na hipótese de ser deferida a antecipação da tutela recursal, o arbitramento de multa diária em caso de (novo) descumprimento da ordem judicial; c) A intimação das Apeladas para, em querendo, apresentar contrarrazões à Apelação; d) No mérito, que a r. sentença seja reformada, a fim de que o valor de indenização seja aplicado a cada uma das Apeladas, separadamente. e) Que o valor da indenização por danos morais seja majorado, para que configure um meio de eficazmente corresponder a todas as finalidades da reparação (condenação, prevenção e punição) e que seja suficiente para que todas as Apeladas cumpram definitivamente às ordens judiciais, sem reincidência sobre o mesmo hipotético débito; f) Por fim, que a Apelação seja recebida e totalmente provida, com a condenação das Apeladas ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbenciais.” (id. 36086899 - Pág. 17/8). Preparo (ids. 36086900 e 36086901). É o relatório para exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Decido. Inicialmente, verifica-se que a r. sentença confirmou a tutela de urgência deferida na decisão de id. 36086769, razão pela qual recebo-as apenas no efeito devolutivo, art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. O pedido formulado em antecipação de tutela recursal refere-se a cumprimento provisório da r. sentença, razão pela qual deve ser formulado perante o Juízo a quo. Assim, nada a prover, quanto ao ponto, nesta sede recursal. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento dos recursos. Brasília - DF, 21 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora